Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012224-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 21.796.161/0001-03 (AGRAVANTE), SILIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 426.731.271-00 (AGRAVADO), VALDOMIRO LOPES DA SILVA (AGRAVADO), JACOB LIMA DA CONCEICAO - CPF: 328.781.171-15 (AGRAVADO), CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 454.262.281-91 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (DESMATAMENTO) -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 311 E 561, DO CPC – POSSE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a existência de anterior ação de Reintegração de Posse (Autos no 9414-04.2009.811.0041-cód. 372654), proposta pela agravante em face da parte agravada, a qual foi julgada improcedente por falta de comprovação da posse, coloca relatividade no direito do agravante de reaver o bem, ainda que na ocasião tenha sido indeferido o pedido da parte demandada, de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel dos reivindicados.

No caso dos autos, não se faz presente prova pré-constituída efetiva, de que os réus exerçam atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, carecendo, portanto, de instrução probatória, o que inviabiliza a convicção plena sobre a ilicitude da posse exercida pela ré/agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na Ação Reivindicatória no 1000601-28.2020.8.11.0059, ajuizada em desfavor de SILIO CARLOS DE OLIVEIRA, VALDOMIRO LOPES DA SILVA, JACOB LIMA DA CONCEICAO e CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA, que indeferiu a tutela de urgência para serem imitidos na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, alega que, em função do procedimento (Ação Reivindicatória), não houve pedido de desocupação do imóvel, mas sim e exclusivamente, a expedição de mandado proibitório, para que se obstassem da prática de danos ambientais e alteração da coisa litigiosa.

Assevera que o Pedido de Usucapião então formulado pelos Requeridos/Agravados e antecessores, nos autos de Ação de Reintegração de Posse então citada pelo Juízo a quo, foi julgada improcedente. Ou seja, restou reconhecido que a ocupação objeto da Ação Reivindicatória, não preenchia o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva.

Por sua vez, o dano ambiental praticado pelos Requeridos/Agravados está evidenciado pela existência da evolução do histórico de desmatamento na área objeto da Ação Reivindicatória originária, comprovadas por imagens de satélite.

Sustenta que, em virtude da improcedência da pretensão de usucapião dos agravados e antecessores, não se pode admitir como justa a ocupação destes.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de impor aos Agravados, obrigação de não fazer, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da área objeto da Ação Reivindicatória originária que se encontra preservada (50%), comunicando-se ao Juízo a quo, para as providências necessárias.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para impor aos agravados, obrigação de não fazer, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da área objeto da Ação Reivindicatória originária que se encontra preservada (50%), até o final julgamento da lide originária.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 46830487).

Opostos Embargos de Declaração pela Agravante (ID 49561460), estes foram rejeitados (ID 102958953).

Informações prestadas pelo Magistrado a quo (ID 49908479).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Cuida-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência Inibitória (desmatamento/dano ambiental) ajuizada por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME em face de SÍLIO CARLOS OLIVEIRA, VALDOMIRO LOPES DA SILVA, JACOB LIMA DA CONCEIÇÃO e CLEIDSON BRANDÃO DE OLIVEIRA, narrando que a empresa autora é proprietária e possuidora do imóvel Rural Fazenda São Gustavo (Glebas A e B), por sucessão/incorporação de Dr. Geraldo Ferreira Vianna e Dona Regina Helena Paiva Ferreira Vianna, e que tal propriedade passou a integrar o patrimônio dos antecessores da Requerente no ano de 1974, quando adquiriram de forma onerosa o imóvel.

Após a aquisição, apenas nos idos de 2003 a parte leste da propriedade veio a ser objeto de invasão pelos Requeridos e antecessores dos mesmos, que por sua vez, deu ensejo ao ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse (processo cód. 372654), cuja sentença de improcedência foi proferida pela Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá e transitou em julgado no ano de 2019, sendo que na ocasião a parte demandada teve pedido indeferido de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação.

Destacou, ainda, que o histórico dominial e possessório da mencionada área foi objeto de questionamento e teve homologada a averbação de certificação do georreferenciamento, na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, protocolado no CRI sob n. 37.496.

Portanto, ao menor sinal de invasão/esbulho possessório, promoveram os antecessores da Requerente a ajuizamento da competente medida judicial, que por sua vez e diante da sentença de improcedência da prescrição aquisitiva (transitada em julgado), é capaz de demonstrar o domínio e posse pela Requerente e antecessores.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede liminar, seja imposto aos requeridos obrigação de não fazer, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da área objeto da ação que se encontra preservada (50%), expedindo-se o competente mandado proibitório para tanto.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu ausentes motivos plausíveis que justifiquem a sua concessão, o que motivou a
interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a existência de anterior ação de Reintegração de Posse (Autos no 9414-04.2009.811.0041-cód. 372654), proposta pela agravante em face da parte agravada, a qual foi julgada improcedente por falta de comprovação da posse, coloca relatividade no direito do agravante de reaver o bem, ainda que na ocasião tenha sido indeferido o pedido da parte demandada, de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel dos reivindicados.

A matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo no 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.” (TJ-CE, Apelação Cível no 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

Acrescente-se, ainda, que os artigos 9a, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, ambos do CPC, restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência apenas às hipóteses previstas no artigo 311, II e III do mesmo código.

Em sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva, de que os réus exerçam atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Assim, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pela ré/agravada, não se deve deferir a liminar.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021